Tribunal: TJPA
Processo: 0813078-90.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813078-90.2021.8.14.0401

APELANTE: LUAN VELOSO VEIGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS. 2)
REFORMA DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

AUMENTO JUSTIFICADO. 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e

negar provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
LUAN VELOSO VEIGA,
inconformado com a sentença (ID – 20394423) prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara Criminal de Belém
, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais (ID – 20394441), a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia pela reformada dosimetria da pena, com a fixação da pena-base próxima do mínimo legal.

Em contrarrazões (ID – 20394446), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 20394365
) que no dia 29/08/2021, por volta das 07h09min, policiais militares apresentaram o denunciado LUAN VELOSO VEIGA perante Autoridade Policial, após este ter sido encontrado em posse das substâncias conhecidas como MACONHA e COCAÍNA.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Antecipo que
o pleito não merece prosperar
, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 20394239 - Pág. 4), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 20394239 - Pág. 1) e laudo toxicológico nº 2021.01.003901-QUI (ID – 20394366), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida como Benzoilmetilecgonina e Tetrahidrocannabinol, vulgarmente conhecidos como COCAÍNA e MACONHA. De igual modo, a autoria delitiva restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo.

A testemunha José Luiz Soares Serrão, policial militar, informou que a guarnição foi acionada pelo comando para dar apoio em abordagem realizada em festa “rave”, que estava ocorrendo nas proximidades da área. Que se dirigiram ao local e, ao chegarem, acompanharam as abordagens e, ao realizarem revistas pessoais, identificaram determinada quantidade de drogas na posse do denunciado, dos tipos maconha e cocaína. Informou que, ao questionarem acerca do material, o acusado disse que seria destinado ao seu consumo pessoal, mas confessou à guarnição de que havia mais do entorpecente em sua residência. Que se deslocaram até a residência do acusado e, ao chegarem, foram recebidos pela esposa do imputado, que autorizou a realização das buscas pelo imóvel, de forma que foi identificada outra quantidade de droga.

Outrossim, a testemunha Carlos Alberto de Moura Costa, policial militar, declarou que rememorar apenas razoavelmente dos fatos, narrando que os agentes foram acionados pelo Oficial, que os informou acerca da ocorrência de uma festa patrocinada pela facção criminosa Comando Vermelho, de modo que se encaminharam ao local para averiguar a situação. Que ao chegarem ao local, encontraram o réu, do qual já suspeitavam fazer parte do grupo criminoso. Que outros policiais já estavam no local e o deram a determinação de ir até a residência do imputado, pois havia material entorpecente no imóvel. Que ao chegarem na casa, foram recebidos por uma moça, a qual os franqueou a entrada e, em buscas, identificaram as drogas.

Ademais, a testemunha Jhoney Lemos Vaz, policial militar, informou que os agentes se dirigiram a uma festa para realizar diligências e, lá, após suspeita, abordaram o réu. Informou que realizaram revista pessoal no acusado e identificaram material entorpecente em sua posse.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de réu constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há como acolher a súplica absolutória.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.” (TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021)

2 –
REFORMA DA PENA-BASE

Na fase inicial do procedimento trifásico de individualização da reprimenda, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que o julgador originário avaliou de forma escorreita os antecedentes criminais como desfavorável. No entanto, quanto a valoração negativa das consequências do crime observa-se que não foi apresentado fundamento idôneo.

Analisando a dosimetria aplicada na sentença pelo juízo
a quo
, verifica-se que fixou a pena-base em desfavor do apelante apenas um pouco acima do mínimo legal, encontra-se proporcional ao caso concreto e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, posto que como é cediço a existência de circunstância desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Ressalta-se que nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 28/04/2025